Tribunal: TJBA
Processo: 0168081-50.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0168081-50.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PREMIER EQUIPE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
ICMS
. EXECUTAD
A
NÃO CITAD
A
. EXEQUENTE CIENTIFICADO EM
2008
. TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO. INEXISTÊNCIA DE MARCO INTERRUPTIVO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICÁVEL. SENTENÇA
CONFIRMADA
. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos
CONHECER
e, no mérito
NEGAR
PROVIMENTO ao recurso
para reformar a sentença, nos termos do voto condutor.